Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-65.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Réu que admitiu ter quebrado um dos vidros do supermercado vítima e ali ingressado para subtrair diversos itens. Confissão em consonância com o firme relato do policial que o surpreendeu no local dos fatos, na posse de tais bens. Qualificadora comprovada, também, por perícia técnica.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Réu que admitiu ter quebrado um dos vidros do supermercado vítima e ali ingressado para subtrair diversos itens. Confissão em consonância com o firme relato do policial que o surpreendeu no local dos fatos, na posse de tais bens. Qualificadora comprovada, também, por perícia técnica. Embriaguez voluntária por parte do agente que não o exime de responsabilidade pelo evento criminoso, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Condenação mantida. Reprimendas bem justificadas. Básicas estabelecidas nos patamares mínimos e reduzidas de dois terços, na terceira fase, pela tentativa. Arrependimento posterior não configurado. Regime aberto e substituição da pena corporal, na forma do art. 44, do Código Penal. Apelo improvido.